Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013188-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO –EDITAL DE ABERTURA – ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE EXIGEM APARENTEMENTE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – REQUISITOS EXIGIDOS EM DISCREPÂNCIA COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da presença de indícios fortes de que as atividades a serem desenvolvidas pelo cargo de Fiscal Ambiental demanda conhecimento técnico, e a previsão editalícia de exigência nível médio, além de prever atividade sem que condicione a comprovação do documento necessário, comprovada está a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora.

2. Presentes os requisitos autorizadores o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública no 1001360-39.2020.811.0011, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão imediata do Concurso Público no 01/2020, especificamente quanto ao cargo de Fiscal Ambiental, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

De início, o Recorrente informa que o Concurso Público em questão já se encontra suspenso por prazo indeterminado em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme Decreto no 3691/2020.

Acentua que abriu concurso público para o cargo de Fiscal Ambiental, nos termos da Lei Complementar no 158/2016, e que basta uma pesquisa pela
internet
para comprovar que diversos concursos para esse cargo exigem do candidato apenas o nível médio de ensino.

Enfatiza que o candidato aprovado será lotado no Departamento de Gestão de Meio Ambiente, subordinado hierarquicamente à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, tendo suas atividades acompanhadas e supervisionadas por servidor ocupante de cargo efetivo de Técnico Agrícola.

Assinala que o prazo para impugnar o Edital expirou 7 dias após a publicação do mesmo, em 24/02/2020, e que existem mais de 10.000 (dez mil) inscritos para o concurso, sendo que apenas 52 (cinquenta e dois) candidatos para o referido cargo.

Destaca a independência dos Poderes, e a indevida ingerência do Ministério Público e do Judiciário em questões afeta à Administração municipal.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 53647964)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 55251491)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 55505450)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública no 1001360-39.2020.811.0011, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão imediata do Concurso Público no 01/2020, especificamente quanto ao cargo de Fiscal Ambiental, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Sustenta o Recorrente, em síntese, que a decisão liminar viola a autonomia administrativa e e o princípio da separação dos poderes.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, consignou o seguinte:

“(...)

Diante do supracitado, resta evidente que, ante a ineficácia do Estado em garantir os direitos mais fundamentais do cidadão, imperiosa e legítima se faz a intervenção do Poder Judiciário com o fito de sejam cumpridos os ordenamentos constitucionais.

O pedido em apreço enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC segundo o qual é possível ao juiz conceder tutela de urgência de cunho satisfativo, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura dos documentos que acompanharam a peça inaugural, verifica-se o fumus boni iuris, sob uma ótica de cognição sumária, as atribuições do cargo de Fiscal Ambiental aparentam realmente não estarem totalmente atendidas pelos requisitos exigidos no edital do concurso, a começar pela especificação de que o fiscal ambiental terá a incumbência de dirigir veículo oficial da Prefeitura para execução de suas atividades laborais, o que imprescinde de que seja pessoa com Carteira Nacional de Habilitação.

Outro ponto que merece destaque são as atribuições de: "identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; participar de atividades educacionais junto à comunidade, relativas ao meio ambiente quando indicado; (...) de elaborar pareceres na respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos em matéria relacionada ao exercício de suas atribuições", as quais até juntada de maiores provas nos autos aparentam ser de profissional com formação específica na área.

Ademais, em que pese o argumento da municipalidade de que tal servidor ficará subordinado e assistido por profissional com qualificação técnica, tais argumentos demandam colheita de maiores provas para comprovação de que realmente o servidor com a qualificação apontada no edital conseguirá exercer as atividades com eficiência.

O perigo da demora é evidente em razão da possibilidade do concurso avançar para outras fases e acabar causando danos maiores aos candidatos e ao erário público.

Assim, com o fito de evitar nulidades futuras de todo certame, entendo que a suspensão quanto ao cargo de fiscal ambiental é medida mais prudente neste momento, até que sejam colhidas maiores provas dos requisitos necessários ao cargo e da legislação vigente dos Conselhos Profissionais afins, com o intuito de averiguar se alguma das funções estabelecidas no edital são específicas de profissional de nível superior em alguma área.

Outrossim, entendo precipitada a determinação de restituição imediata dos valores pagos pelos inscritos, eis que poderá causar dano ao erário municipal, bem como ante a possibilidade de reversibilidade da medida ora proferida., inclusive, exigindo análise de elementos que se confundem com o mérito, descabida nesse momento processual de cognição sumária.

Diante do exposto, nos termos do art. 300, §2o, NCPC, CONCEDO, liminarmente, a tutela provisória pretendida, DETERMINANDO a imediata suspensão do Concurso Público no 01/2020, especificamente quanto ao cargo denominado Fiscal Ambiental, até posterior decisão deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao pleito de antecipação da tutela para determinar ao Agravante a suspensão do concurso público para o cargo especificamente de Fiscal Ambiental.

A antecipação da tutela é analisada com base no disposto no artigo 300 do CPC, sendo concedida mediante o preenchimento de seus pressupostos legais:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da análise dos autos, verifica-se que Município de Mirassol D’Oeste publicou o Edital no 01/2020, de abertura de concurso público para diversos cargos, dentre os quais o cargo de Fiscal Ambiental.

O Ministério Público interpôs Ação Civil Pública em face do Município de Mirassol D’Oeste, questionando o aludido Edital, sob o argumento de que os requisitos exigidos para o cargo de Fiscal Ambiental não correspondem à função a ser desempenhada.

Constata-se que, de fato, há algumas incongruências nas exigências para o referido cargo e o exercício da funções, dentre as quais destaco “
o fiscal ambiental terá a incumbência de dirigir veículo oficial da Prefeitura para execução de suas atividades laborais, enquanto o edital não exige Carteira Nacional de Habilitação
”. (
sic
Id 55251491)

Além de descrever atividades que aparentemente exigem uma formação técnica, enquanto o edital prescreve apenas o Nível Médio de ensino. Vejamos:

“(...) identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; participar de atividades educacionais junto à comunidade, relativas ao meio ambiente quando indicado;

(...) de elaborar pareceres na respectiva área de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos em matéria relacionada ao exercício de suas atribuições”.

Tais elementos indicam a probabilidade do direito invocado, e o
periculum in mora
é evidente, uma vez que a continuidade do certame impõe gastos ao Ente Público, sem a certeza de que o candidato aprovado poderá exercer o cargo de Fiscal Ambiental com a devida eficiência.

Por conseguinte, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário apenas está verificando a observância do princípio da eficiência da atuação administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório, a fim de evitar nulidades futuras e gastos desnecessários.

Dessa forma, tenho que presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, sendo irretocável a decisão recorrida.

Feitas essas considerações, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021